Tribunal: TCU
Processo: 001.345/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão (Objeto: Prestação de serviço contínuo de alimentação e nutrição, preparo e fornecimento de refeições transportadas para os internos custodiados do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro.)

Inteiro teor:
Acórdão 374/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, com valor estimado de R$ 1.303.294.970,64, cujo objeto é a prestação de serviço contínuo de alimentação e nutrição, preparo e fornecimento de refeições transportadas, para os internos custodiados do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar licitações e contratos estaduais ou municipais está adstrita à utilização de recursos públicos federais, nos termos do art. 71, inciso VI, da Constituição Federal; Considerando que, após análise técnica, verificou-se que o custeio do objeto licitado dar-se-á com recursos próprios do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, não havendo evidências da aplicação de recursos federais oriundos de transferências voluntárias ou obrigatórias que atraiam a jurisdição desta Corte; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, encaminhar cópia dos autos ao TCE/RJ, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar desta decisão à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 001.345/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.